Tribunal: TJDFT
Processo: 0720296-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720296-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 24/7/2024 a 31/7/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora